Tribunal: STF
Processo: Rcl 56948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Associação dos Amigos e Proprietários do Parque Suíça contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo 1001369-58.2018.8.26.0106, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 695.911 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), Tema 492 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “1. Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários, onde a reclamante promoveu a ação de cobrança da taxa de administração do loteamento Parque Suíça contra ELVIO RODRIGUES DIAS e LIZANDRA LOURENÇO DIAS, sendo que a r. sentença julgou procedente a ação (doc. 1). Desta forma, os reclamados interpuseram o recurso de apelação, e o v. acórdão confirmou a decisão de primeira instância (doc. 2). Todavia, os reclamados ajuizaram o Recurso Extraordinário que ficou aguardando o julgamento do Tema 492 com Repercussão Geral, porém, após o julgamento do referido Tema, a 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP reapreciou o pedido dos recorridos com fundamento no art. 1.030, II, do C.P.C. (doc. 3), e equivocadamente aceitou as alegações de que não eram associados e por isso não tinham a obrigação de pagar a taxa de administração cobrada pela reclamante, o que não condiz com a verdade.



    2. Contudo, o Min. DIAS TOFFOLI, em seu julgamento dotado de repercussão geral do Tema 492, acresceu que se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, se sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis, através do contrato padrão.



    […].



    5. De todo modo, a reclamante continua sendo possível a cotização, porque esta cobrança já estava autorizada antes do advento da Lei 13465/17, isto é, desde a aprovação do loteamento, através do contrato-padrão levado a registro pelo loteador, quando do registro do loteamento. O que cabe ressaltar, que não se trata do registro da obrigação na matrícula, e sim que o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis.



    […].



    7. Apenas para contextualizar Vossas Excelências, sem a intenção de revisitar fatos, mas apenas mencioná-los, a aludida lide trata-se de cobrança de despesas de manutenção e administrativas do loteamento de acesso controlado Parque Suíça, respeitando as cláusulas do contrato padrão (doc. 7) que acompanhou o memorial descritivo do loteamento (doc. 8) quando do registro requerido pelo loteador perante o 8º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital e não de cobrança de taxas associativas.



    […].



    9. Desta maneira, a reclamante foi idealizada apenas com a responsabilidade de continuar a administração do referido loteamento de acesso controlado Parque Suíça, recebendo esse direito através do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direito em 29 de maio de 1992, que foi devidamente registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos, desta Capital, sob o nº 686218, em 08 de março de 1993. (doc. 9).



    10. É incontroverso (art. 374, IV, do CPC) nestes autos o fato de que a reclamante não cobra taxa criada por ela, mas sim, faz a cobrança da taxa de manutenção e administração do loteamento Parque Suíça como um todo e criada pelo loteador, estando o ato constitutivo da obrigação registrado no competente Registro de Imóveis, a qual foi transferida aos adquirentes de lotes do mencionado loteamento, representados pela reclamante.



    11. Destarte, o loteador incluiu no contrato-padrão o rateio de taxas de manutenção feita por administrador do loteamento Parque Suíça, e exerceu a obrigação de administrar o loteamento durante o período em que os lotes estiveram à venda, rateando as despesas entre os adquirentes proporcionalmente à área adquirida, efetuando a cobrança diretamente em seu escritório.



    […].



    15. As decisões no aludido processo acolheram as alegações dos reclamados de que não se associaram, alegando em defesa a Tese do Tema 492 em sede de Repercussão Geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, contudo, o presente caso não se aplica ao ‘Parque Suíça’, porque a reclamante não cobra taxa criada pela associação.



    […].



    17. A reclamante não está cobrando uma taxa criada por ela, mas conforme já explicado, cobra o rateio das despesas administrativas do ‘Parque Suíça’, por ser cessionária de direitos e obrigações por força do instrumento particular de cessão e transferência de direito, celebrado com o loteador em 29 de maio de 1992 e a partir desta data passou a administrar o referido loteamento como um todo.



    18. Logo, a cobrança do rateio das despesas administrativas do loteamento embasada em contrato-padrão devidamente levado a registro, como é o caso do Loteamento Parque Suíça, torna inaplicável o entendimento exarado no recurso julgado que deu origem ao Tema 492 para as Associações em sede de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer a concessão da medida liminar para “suspender a decisão proferida pelo Tribunal reclamado” e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, reformando o v. acórdão, que violou a interpretação do Tema 492 com repercussão geral, para que assim possa dar prosseguimento àquele feito e os demais do mesmo loteamento” (eDoc. 1, fls. 9 e 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se em trâmite.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).”.



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (eDoc. 4, fls. 23 e 24): 



    “Neste contexto, os Vv. Acórdãos recorridos (fls. 363/367 e 392/396) estão em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluírem que não há exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘Conforme se vislumbra da inicial os Réus são proprietários de lote no loteamento administrado pela Autora e deixaram de pagar a taxa de manutenção do condomínio desde setembro de 2015, razão pela qual ajuizou a Associação Autora a presente demanda, com vistas à cobrança. (...) De fato, não há comprovação da associação dos Réus, o que não pode se dar automaticamente pela aquisição da propriedade do lote. (...) Ressalto que de acordo com o precedente vinculante mais recente, o pagamento das mensalidades de associações de moradores só pode ser imposto em decorrência da livre associação ou a partir da existência de lei impondo a obrigação, desde que os proprietários anteriores à edição da lei tenham aderido formalmente à constituição da associação, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, a r. sentença deve ser reformada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, diante da impossibilidade da cobrança ao não associado, tudo nos termos do Tema 492 do STF, com observação acerca da taxa de água’ (fls. 367/366).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC.”



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, “ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis.”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente